Tribunal: STF
Processo: Rcl 82724
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Causa de pedir vinculada às hipóteses de cabimento. Ausência de paradigma de confronto. Inobservância dos pressupostos de cabimento da reclamação. Ato reclamado exarado pela Presidência desta Suprema Corte. Impossibilidade da utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação proposta por Gisela Luisa Sterzi de Britto, contra decisão do Presidente do Supremo Tribunal Federal, que negou seguimento à arguição de suspeição 233/SP.



    Narra a inicial que “é impossível que tenha ocorrido o trânsito em julgado da Decisão Monocrática proferida no AS 233, já que o Decisum não foi publicado no Diário Eletrônico e, sem esta formalidade essencial, deve ser declarada nula de pleno direito, em flagrante violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e aos artigos 11 e 205 do Código de Processo Civil”.



    Aduz que em face da negativa de seguimento do HC 248.944/SP, a reclamante suscitou a suspeição do Ministro Nunes Marques no âmbito da AS 233, a qual foi liminarmente indeferida. Todavia, mesmo sem a devida publicação da decisão proferida pelo Presidente desta Corte, foi emitida certidão de trânsito em julgado nos autos da AS 233, o que configura evidente cerceamento de defesa.



    Além disso, aponta que “nos processos-crime se alega que a Reclamante teria ameaçado Claudia e Manfredo Rübens de estupro por escrito e que ela os persegue há anos. Contudo, conforme se extrai da inicial acusatória ofertada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, Manfredo Dieter Rübens não figura como vítima”. Ocorre que “Manfredo consta em todas as folhas do processo de ameaça como vítima, declarou-se vítima, foi interrogado como vítima e transferido para o processo de perseguição como vítima que não é, em absoluta ilegitimidade de parte, nulidade absoluta do art. 564, inciso II, do Código de Processo Penal”.



    Ressalta que “a Cônsul Martina Hackelberg ingressou na ação penal nº0014146-61.2021.8.26.0050, requerendo prisão da Reclamante e em várias passagens de e-mails trocados com Manfredo Rübens citou o nome Gisela Britto, deu a ele autorização para utilizar documentos internos do Consulado da Alemanha para descumprir a ordem judicial transitada de um ministro brasileiro, violação ao art. 55 (1) da Convenção de Viena de 1963”.



    Requer i) a imediata suspensão dos efeitos jurídicos de todos os processos, execuções penais e medidas cautelares contra a reclamante; ii) a expedição do contramandado de prisão em favor da reclamante; iii) o reconhecimento da nulidade da decisão liminar proferida no AS 233 ante a ausência de publicação; iv) o reconhecimento da nulidade superveniente que negou seguimento ao HC 248.944/SP; v) a suspensão do Exequatur da Cônsul da Alemanha em São Paulo, Martina Hackelberg, por graves ofensas à soberania nacional e reiteradas violações ao art. 55, (1) e (2) da Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963; vi) seja oficiado o Ministério das Relações Exteriores para que emita Nota Diplomática ao governo alemão e recomende a declaração de persona non grata da Cônsul Martina Hackelberg; vii) a notificação da Justiça Estadual para que preste esclarecimentos sobre o divórcio oculto de Manfredo e Claudia Rübens; viii) a suspensão imediata de toda e qualquer medida cautelar que impeça a Reclamante de se locomover ou se dirigir a órgãos públicos no Brasil ou na Alemanha; ix) a realização de audiência pública preliminar ou, subsidiariamente, a designação de sessão presencial de julgamento.



    Apresenta, no Doc. 27, aditamento à inicial, no qual sustenta “além dos vícios já expostos na exordial, a Reclamante foi recentemente alvo de uma medida arbitrária sem precedentes: o cancelamento ex officio de sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional São Paulo, por ato unilateral da Comissão de Inscrição e Seleção, sem qualquer processo disciplinar instaurado, sem contraditório, sem ampla defesa e com base em documentos de origem espúria, oriundos de indivíduos diretamente envolvidos nos ilícitos denunciados”. Aponta, assim, “violação ao direito à prova (art. 5º, LV, CF), ao contraditório, à dignidade da pessoa humana e à segurança jurídica, pilares constitucionais que não podem ser negligenciados”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A reclamação, por se constituir em demanda típica, de fundamentação vinculada, deve ter como causa de pedir as hipóteses indicadas como próprias ao seu cabimento (MITIDIERO, Daniel. Reclamação nas Cortes Supremas: entre a autoridade da decisão e a eficácia do precedente. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 105).



    Observo, todavia, que a presente reclamação não está alicerçada – não possui como causa petendi – em qualquer das hipóteses de cabimento, limitando-se a parte reclamante a arguir fundamentos absolutamente estranhos ao objeto e à finalidade da via eleita, a evidenciar a manifesta incognoscibilidade da presente reclamação.



    Nesse prisma, não sendo a reclamação sucedâneo recursal, inviável cogitar, nesta via processual, de exame de eventual afronta a preceitos constitucionais e a dispositivos legais, sob pena de desvirtuamento do instituto.Confira-se (grifei):



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Reclamação não constitui sucedâneo recursal, de modo que é inviável, nesta via processual, a análise de eventuais (i) afrontas a preceitos constitucionais e a dispositivos legais, bem como (ii) violações de Súmulas que não possuem efeito vinculante. 



    2. Não se conhece de Reclamação quando não acompanhada das peças essenciais para a adequada análise da controvérsia. A ausência de documentação necessária compromete a possibilidade de aferição dos pressupostos processuais e da própria admissibilidade do recurso, conforme pacífico entendimento da Corte. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl 78197 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 30-05-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Na espécie, a parte reclamante alega que o Juízo reclamado violou o art. 5º, incs. X, XII, LVI, LXXIX, da CRFB, sustentando, em síntese, ofensa ao direito da inviolabilidade do sigilo das comunicações e da proteção dos dados digitais, além da vedação da utilização de provas ilícitas no processo. 



    2. A presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para este feito, nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição ou no Código de Processo Civil. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem diante de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância de precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante tiver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido; tampouco se alega ofensa a enunciado da súmula vinculante. 



    3. O caso revela evidente a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 68686 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 30-05-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. 



    II – O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 



    III – Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 67.395-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.06.2024)



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “em virtude de não se evidenciar, no caso, nenhuma das hipóteses legitimadoras do acesso ao instrumento processual da reclamação, cumpre reconhecer, presentes tais considerações, a sua inadmissibilidade, pois – insista-se – somente se justifica a utilização desse remédio constitucional nas estritas hipóteses definidas nos arts. 102, inciso I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República e no art. 988, incisos I a IV, do CPC” (Rcl 38.274-MC/BA, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 09.12.2019). 



    De outro lado, verifico que a reclamante indica como ato reclamado decisão proferida pelo Presidente desta Suprema Corte, proferida nos autos do AS 233/SP, cuja ementa transcrevo:



    "Processual penal. Arguição de suspeição. Intempestividade do pedido. Arquivamento



    I. Caso em exame



    1. Arguição de suspeição do relator de habeas corpus que tramita neste Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a tempestividade para o ajuizamento da arguição de suspeição. 



    III. Razões de decidir



    3. É intempestiva a arguição de suspeição apresentada fora do prazo regimental de 5 dias (art. 279 do RISTF). 



    4. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. 



    IV. Dispositivo



    5. Arguição de suspeição a que se nega seguimento.”



    Como se vê, a questão controvertida já foi submetida a julgamento por este Supremo Tribunal Federal, de modo a inviabilizar o exame desta reclamação, sob pena de indevida utilização do instituto como sucedâneo recursal, o qual não se qualifica como meio processualmente adequado à impugnação de decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, sejam as emanadas de seus órgãos colegiados, sejam aquelas proferidas por seus Ministros.  



    Nesse contexto, ressalto que esta Suprema Corte compreende incabível a reclamação porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada, ainda que em sede processual diversa, por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte. 



    Incabível, portanto, a presente reclamação, uma vez que não se admite sua interposição contra ato praticado por Ministro desta Suprema Corte. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes (destaquei):



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO. IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. Não se admite reclamação formalizada contra ato de ministro do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 59487 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe 03-11-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente processado por suposta falsa comunicação de crime. 2. O habeas corpus impetrado pela defesa no STF teve seguimento negado por decisão do Ministro Relator, a qual foi mantida pela Segunda Turma em agravo regimental. II. Questão em discussão 3. Saber se é possível a propositura da reclamação constitucional contra ato de Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal que não conheceu de habeas corpus. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal considera manifestamente inadmissível a reclamação proposta com o fim de combater decisão de Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Outros julgados no mesmo sentido. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 71788 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 05-11-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISCUSSÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROPRIEDADE. FUNDAMENTO INATACADO. ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPROPRIEDADE. 1. É imprópria a utilização da reclamação contra ato de ministro do Supremo Tribunal Federal ou como sucedâneo recursal. 2. O fundamento da decisão agravada não foi atacado pelas razões recursais, o que atrai a incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl 44904 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 26-05-2022)



    Desse modo, “a mesma parte não pode fazer uso das diferentes espécies de acesso ao Supremo Tribunal Federal com o objetivo de obter julgamento diverso sobre o mesmo caso concreto, assim considerado como mesmo ato impugnado e mesma questão constitucional controvertida. Entender-se em sentido contrário violaria o art. 505 do CPC, segundo o qual ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide’” (Rcl 37.321-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente